Tribunal: STF
Processo: Rcl 1782
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-02-21
Data de publicação: 2001-02-21

Ementa:
EMENTA: Reclamação - Garantia da autoridade de decisão prolatada
pelo Pleno desta Corte na ADIn nº 2235-AP - Aplicação, pela
Assembléia Legislativa do Estado do Amapá, em processos de
impeachment movidos contra o Governador do Estado, da Lei estadual
nº 462/99, cujos efeitos foram suspensos, em sede cautelar, na
mencionada ação direta.
Alegação de litispendência afastada, eis
que inocorrentes os seus requisitos.
Sendo a reclamação o meio
adequado para veicular a pretensão deduzida, diante dos processos de
 impeachment desencadeados sob a égide de legislação suspensa, o
Tribunal Pleno, por unanimidade, conheceu-a e deferiu a liminar,
para suspender os atos praticados, e suas conseqüências, nos autos
dos processos nºs 224/00, 310/00, 396/00, 530/00 e 580/00, da
Assembléia Legislativa do Estado do Amapá, destinados a apurar
eventual crime de responsabilidade cometido pelo Sr. João Alberto
Rodrigues Capiberibe, Governador daquele Estado.